Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-31.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004647-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERLEI BESSA - CPF: 036.884.711-05 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACSON LOPES DOS REIS - CPF: 023.399.331-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO MOTA VERAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1.

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS
PARA O DELITO PREVISTO PELO ART. 28 DA LEI N.
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –
IMPROCEDÊNCIA ENQUANTO MEDIDA CAUTELAR – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RAZOABILIDADE DA APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do réu, ou mesmo a desclassificação da conduta para
a infração penal prevista pelo art. 28 da Lei n. 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias da apreensão demonstram que as
substâncias se destinavam à difusão ilícita, pois os depoimentos de agentes públicos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado
(Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT).

2.
Não comporta provimento o pleito pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, quando as circunstâncias do caso e a condição de reincidente do apelante justificam a fixação do regime inicial mais gravoso.

3.
Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE WANDERLEI BESSA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERLEI BESSA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0004647-31.2020.8.11.0042 (PJe), na qual o réu foi condenado pela prática do delito de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com as implicações do art. 2o da Lei n. 8.072/90, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos
de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 131206258, o apelante postula sua
absolvição
, com fulcro no brocardo
in dubio pro reo
, ou,
alternativamente
, a
desclassificação
de sua conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, explanando que se trata de mero usuário de entorpecentes e que as provas carreadas nos autos são incapazes de demonstrar a prática do comércio malsão.

Subsidiariamente, requer a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, do fechado para o semiaberto, sob a alegação de inexistência de justificativa a embasar a fixação do regime mais gravoso.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 131206275, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 134798688 pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

WANDERLEI BESSA.

Na origem, fora ofertada denúncia em face do apelante pelo delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06] e de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, do mesmo diploma], em razão dos fatos narrados pelo
Parquet
da seguinte forma,
in verbis
:

[...] no dia 27 de janeiro de 2020, às 17h30min, na Avenida das Torres e na residência localizada na Rua Rio Natuvi, n. 102, quitinete 03, Bairro Grande Terceiro, nesta cidade, os denunciados
Jacson Lopes dos Reis
,
Antônio Francisco Mota Veras
e
Wanderlei Bessa
traziam consigo e tinham em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal,
09 (nove) porções de
cocaína
, com massa de 11,84 g (onze gramas e oitenta e quatro centigramas) e 08 (oito) porções de
maconha
, com massa total de 355,69 g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e sessenta e nove centigramas), 160 (cento e sessenta)
pinos plásticos com resquícios de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(Denúncia de ID 131206194 - Pág. 4). – Destaquei.

Conforme explanado pelo Ministério Público, policiais militares realizavam rondas habituais pela Avenida das Torres, nas proximidades da rotatória do Bairro São Sebastião, quando avistaram o veículo
Jetta
, de cor branca e placa QBN-3240, ocupado por dos indivíduos. Já era de conhecimento da guarnição que o referido automóvel havia sido utilizado por
Deivid de Amorim Souza
para a prática do crime de homicídio, ocorrido em data anterior, nas redondezas da casa de festas “Top Fest”.

Por esse motivo, foi procedida a abordagem dos denunciados
ANTÔNIO
e
WANDERLEI
. Efetuada a busca veicular, os policiais localizaram 04 (quatro) porções de maconha, 01 (uma) cédula de identidade e 01 (um) cartão da Caixa Econômica Federal, em nome de
Deivid de Amorim Souza
, e 02 (dois) aparelhos celulares. Ademais, dentro da carteira de
WANDERLEI
, foi apreendida a quantia de R$ 1.409,00 (mil, quatrocentos e nove reais).

Inquirido pelos policiais,
WANDERLEI
afirmou que a droga pertencia a
JACSON LOPES DOS REIS
,

proprietário de um bar localizado na Rua Jornalista Roberto Jaques Brunini. Após consulta ao banco de dados, os policiais verificaram a existência de mandado de prisão em desfavor de
WANDERLEI
e
JACSON
e, ato contínuo, dirigiram-se até o estabelecimento informado por
WANDERLEI
, onde realizaram a abordagem de
JACSON
.

Na residência de
JACSON
, foram encontradas pelos policiais militares 09 (nove) porções de cocaína; 04 (quatro) porções de maconha; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) rolo de plástico filme; 01 (uma) sacola contendo 160 (cento e sessenta) pinos plásticos com resquícios de cocaína; 09 (nove) frascos do medicamento Articaine 100; 04 (quatro) frascos de epinefrina; 03 (três) frascos de cloridrato de lidocaína; e 02 (dois) frascos de feniletrina, materiais sabidamente utilizados no narcotráfico; além de 01 (uma) mochila preta que continha, em seu interior, resquícios de maconha; bem como 01 (uma) máquina de cartão Cielo e 01 (uma) máquina de cartão Mercado Pago.

Inquirido pelos policiais, no momento da apreensão,
JACSON
confessou a mercancia de drogas, em conluio com
ANTÔNIO
e
WANDERLEI.
Perante a autoridade policial, no entanto, negou a traficância, afirmando ainda não possuir vínculo com a droga apreendida com os demais denunciados, dos quais alegou conhecer apenas
ANTÔNIO
.

Diante desses fatos,
JACSON, ANTÔNIO
e
WANDERLEI
foram denunciados pela prática dos delitos previstos pelos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Após o regular trâmite processual, foram todos
absolvidos
do delito de associação para o tráfico, à míngua de provas suficientes a embasar a condenação pelo referido crime, tendo sido, no entanto,
condenados

pelo delito de tráfico, contexto em que agora
WANDERLEI
exsurge-se indignado, perante esta instância revisora, requerendo a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses recursais aventadas.

I.

Pedido de absolvição ou,
subsidiariamente
, de desclassificação para o delito previsto pelo art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006

Malgrado o inconformismo da defesa diante do édito condenatório, após a detida análise dos autos, entendo que o pleito de absolvição
não mereça prosperar
, tampouco o pedido subsidiário pela desclassificação para o delito de porte de drogas para o consumo pessoal.

A princípio, registro que a
materialidade delitiva
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 131206194 - Págs. 16-20); pelo termo de exibição e apreensão (ID 131206194 - Págs. 26-27); e, de maneira correlata, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 131206194 - Págs. 30-33), o qual atestou, de maneira indene de dúvidas, corresponder o material apreendido na posse dos réus a
maconha e cocaína
, substâncias cujo uso, porte e comercialização são proibidos no Brasil, a teor da RDC n. 13/10, que regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à
autoria delitiva
, por sua vez, compulsados detidamente os autos, entendo que recaia com segurança sobre o réu e os demais condenados, por força do conjunto probatório angariado em ambas as fases da persecução penal.

Extraem-se dos autos o auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 131206194 - Pág. 13); e os termos de declarações dos policiais militares
Bruno Bartolomei Silva
e
Patrick Lauro Loureiro de Almeida
(ID 131206194 - Pág. 21-24); possuindo especial relevância, ademais, a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos réus em juízo.

Perante a autoridade judiciária
– e, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, o policial militar
Bruno Bartolomei Silva
manteve-se harmônio e coerente em relação às informações prestadas na fase inquisitiva.

Narrou, em síntese, que sua equipe fazia rondas de rotina quando visualizou, na Avenida das Torres, um veículo que fora utilizado para o cometimento, dias antes, de um delito de homicídio. A guarnição realizou, por esse motivo, a abordagem dos acusados
WANDERLEI
e
ANTÔNIO
, e, em buscas no veículo,
Bruno
contou terem encontrado um documento do suspeito da prática do crime de homicídio, bem como pequenas porções de drogas.

Bruno
afirmou em juízo, ademais, que um dos acusados abordados fez a delação da participação de outra pessoa [
JACSON].
Em razão disso, solicitou-se apoio a uma outra equipe, para que abordasse, naquele meio tempo, o acusado
JACSON
, oportunidade em que verificaram a existência de mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Apesar de não se recordar qual dos acusados teria feito a delação de
JACSON
,
Bruno
pontuou que só chegaram até
JACSON
por meio dessa admissão, feita de livre e espontânea vontade. Após a detenção de
WANDERLEI
e
ANTÔNIO
, a equipe de
Bruno
se dirigiu então até a residência de
JACSON
, de onde, ato contínuo, reunidas as duas equipes, todos os réus foram encaminhados à Delegacia.

Por fim,
Bruno
confirmou que, no momento da abordagem,
WANDERLEI
e
ANTÔNIO
assumiram como sua a droga encontrada no veículo (
vide
oitiva contida no ID 134386193).

Compulsados os autos, verifico que o relato de
Bruno
encontra guarida em todos os elementos probatórios contidos nos autos, mormente o termo de exibição e apreensão (ID 131206194 - Págs. 26-27), no qual se comprova terem sido encontrados no veículo, além do entorpecente, documento pessoal e cartão bancário de
Deivid de Amorim Souza
, vulgo “Cromado”, pessoa de quem
Igor
, alegado proprietário do veículo
Jetta
apreendido na posse dos réus, supostamente teria “
pegado o carro de volta
”, por não ter
Deivid
adimplido com o pagamento das parcelas, após a compra (
vide
interrogatório do réu
WANDERLEI
, contido no ID 134386193).

Trata-se, ademais, de relato fidedigno da dinâmica da operação policial, uma vez que, ao contrário do aduzido pela i. defesa,
existe inegável conexão

entre a abordagem feita pela guarnição de
Bruno
, policial militar, em que foram presos em flagrante
WANDERLEI
e
ANTÔNIO
, e a abordagem realizada pela equipe do policial militar
Patrick Lauro Loureiro de Almeida
, na residência do réu
JACSON
, também preso em flagrante.

Conforme relatado por
Patrick
,
em juízo
, sua equipe fora solicitada, na data dos fatos, para prestar apoio a uma outra guarnição. Ao se deslocar até o local indicado, a equipe verificou que o investigado
JACSON
possuía mandado de prisão aberto em seu desfavor, bem como tinha evidente ligação com a outra ocorrência – atendida pela equipe de
Bruno
–, em que fora encontrado entorpecente na posse dos réus.

Dentro da residência de
JACSON
,
Patrick
confirmou que foi encontrada expressiva quantia de entorpecentes, conforme teria sido indicado pelo delator abordado pela equipe de
Bruno
.
Patrick
registrou que o acusado
JACSON
acompanhou as buscas em sua residência e, que, apesar de
Patrick
não ter sido o agente responsável por encontrar a droga, soube que estavam próximas do guarda-roupa (
vide
oitiva contida no ID 134386193).

Trata-se de declarações que encontram guarida no farto arcabouço probatório contido nos autos, especialmente no termo de exibição e apreensão (ID 131206194 - Págs. 26-27) e do laudo toxicológico definitivo (ID 131206194 - Págs. 30-33), que atestou terem sido encontrados, na posse dos réus,
11,84g (onze gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína
e, no total,
355,69g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e sessenta e nove centigramas) de maconha
.

Não se pode ignorar, ademais, terem sido encontrados, na casa de
JACSON
, 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) rolo de plástico translúcido, semelhante ao empregado para acondicionamento da maconha encontrada; e 09 (nove) frascos de vidros transparentes, rotulados como articaine, epinefrina, lidosteim, cloridrato de lidocaína e feniletrina (ID 131206194 - Pág. 31).

Denota-se, portanto, que a palavra dos agentes de segurança pública que diligenciaram no feito é coerente e guarda harmonia em relação às demais provas obtidas nos autos.

Por outro lado, o mesmo não pode ser dito dos acusados.

Compulsados os autos, verifico que, perante a autoridade policial,
JACSON
assumiu a propriedade da maconha encontrada em sua residência, bem como dos pinos vazios encontrados, alegando que já teria feito uso da droga, apresentando-se, portanto, também como usuário. Afirmou, ainda, conhecer o réu
ANTÔNIO
, o qual manteria contato frequente com sua ex-esposa
Priscila
, ambos envolvidos com o comércio malsão (ID 131206194 - Pág. 36). Nesse ponto, deve ser registrado que, aos policiais que diligenciaram durante o ocorrido,
JACSON
ainda confessou a prática delitiva, afirmando também a coautoria dos acusados
ANTÔNIO
e
WANDERLEI

(ID 131206194 - Pág. 22).

Em juízo, no entanto,
JACSON
negou a prática delitiva, afirmando ainda desconhecer os pinos vazios, alegando que os policiais teriam lhe atribuído falsamente a propriedade dos referidos objetos (
vide
interrogatório contido no ID 134386193). Apesar de
JACSON
reiterar conhecer o réu
ANTÔNIO
, o qual, segundo
JACSON
, o teria delatado por supor que ainda convivesse com
Priscila
, tais informações vão diretamente de encontro ao depoimento de
ANTÔNIO
, que, nas duas fases da persecução penal,
negou
veementemente conhecer
JACSON
ou sua ex-esposa
Priscila
(
vide
termo de qualificação de ID 131206194 - Pág. 42 e interrogatório judicial contido no ID 134386193).

Todos os réus buscaram, de alguma forma, incriminar os agentes de segurança pública que diligenciaram no feito –
ANTÔNIO
chegando a alegar ter sido perfurado no rim por um deles, alegações posteriormente desmentidas pelo exame de corpo de delito (ID 131206200 - Págs. 35-39) –, não conseguindo, no entanto, fazer prova de suas alegações, como exige o artigo art. 156 do Código de Processo Penal.

Perante a autoridade policial,
WANDERLEI
afirmou ter pego emprestado o veículo
Jetta
de
Igor
, sendo
ANTÔNIO
quem o conduzia, no entanto, em razão da ausência de habilitação para tanto por parte de
WANDERLEI.
Segundo o réu, havia saído de casa para comprar dois telefones celulares e, quando pararam para tomar um café, foram abordados pela polícia militar. Segundo
WANDERLEI
, nada teria sido encontrado com qualquer dos dois ou mesmo no interior do veículo (ID 131206194 - Pág. 46).

Em juízo
,
WANDERLEI
negou ter delatado
JACSON
, reiterando não o conhecer. Não soube, no entanto, explicar como os policiais teriam realizado sua abordagem, na mesma dinâmica investigativa, se não por alguma informação vinda de qualquer deles.
WANDERLEI
alegou ainda terem passado por diversos lugares, após sua prisão em flagrante pela polícia militar, informação não corroborada pelo depoimento dos policiais (
vide
interrogatório judicial contido no ID 134386193).

Nada obstante as alegações do acusado, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Neste cenário, além de ter sido apreendida
quantidade significativa de entorpecentes
, bem como
apetrechos habituais à prática da traficância
, não se pode ignorar a relevância dos depoimentos prestados pelos policiais, ouvidos como testemunhas em juízo, pois são relevantes e revelam com clareza a
dinâmica das investigações conduzidas
, em contraste com as declarações contraditórias apresentadas pelos réus.

Alguns pontos incertos sequer foram enfrentados por
WANDERLEI
em suas alegações defensivas, como, por exemplo, a expressiva quantia em dinheiro encontrada em espécie, em sua carteira, quando de sua prisão em flagrante – R$ 1.409,00 (mil, quatrocentos e nove reais) –, bem como a acomodação da droga encontrada no veículo
Jetta
, embalada em 04 (quatro) pequenos sacos plásticos transparentes. Assim dispõe, afinal, o Enunciado n. 30 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte:

A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de
apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes
, são
fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

(Enunciado Orientativo n. 30, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Ademais, como bem pontuado pelo d. juízo
a quo
, em sentença, a droga apreendida no veículo em que estavam
ANTÔNIO
e
WANDERLEI
, além da mesma natureza e espécie, estava embalada de maneira semelhante à droga encontrada no interior da residência de
JACSON
[embalagem tipo “tablete”, consoante o laudo pericial carreado aos autos no ID 131206194 - Págs. 30-33].

Relevante salientar, outrossim, que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa do apelante em afirmar,
subsidiariamente
, a tese de que possuía a droga apenas para consumo próprio, é evidente que
a versão exculpatória não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,
uma vez que as circunstâncias fáticas relatadas pelos policiais em juízo, somadas aos objetos apreendidos em poder dos réus,
autorizam concluir, com segurança, que o apelante
tinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, os pleitos absolutório e desclassificatório.

II.

Pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena

Subsidiariamente
, a defesa almeja a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, ao argumento de que, tendo sido o delito praticado sem violência, não haveria justificativa para a fixação do regime mais gravoso.

Da detida análise dos autos, no entanto, concluo que o pleito
não mereça prosperar
.

Em sentença, vejo que o d. juízo
a quo
obrou com acerto ao determinar o
regime inicial fechado
para cumprimento de pena do réu, considerando, simultaneamente, as circunstâncias do delito [art. 33, § 2o, alínea
a
, do Código Penal]; a natureza e a quantidade da substância ou do produto [art. 42 da Lei n. 11.343/06]; e a condição de reincidente do réu [0001073-40.2010.811.0045], circunstâncias que fundamentaram, inclusive, a manutenção de sua segregação cautelar, com vistas à garantia da ordem pública.

Ademais, em consulta ao SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado], verifico que o réu, anteriormente à sua prisão em flagrante em razão dos fatos narrados nestes autos, já havia empreendido fuga do estabelecimento prisional em que estava recluso, por duas vezes, tendo cometido o delito agora
sob judice
, inclusive,

enquanto evadia-se da pena anteriormente cominada no bojo dos autos de n. 0001073-40.2010.811.0045.

Diante da manifesta necessidade de segregação do réu, portanto, para que este não venha novamente a delinquir, entendo pela razoabilidade e proporcionalidade da fixação do regime fechado para cumprimento da pena imposta.

Trata-se, assim, de decisão acertada, que comporta manutenção por seus próprios fundamentos, razão pela qual
rejeito

o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANDERLEI BESSA
, mantendo incólumes todos os termos do veredicto prolatado na Ação Penal n. 0004647-31.2020.8.11.0042 (PJe), que tramitou perante a Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022